Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-49.2016.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000438-49.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIGRAOS AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 13.480.974/0001-61 (APELADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), JESSICA CRISTINA DALL ALBA - CPF: 038.324.611-32 (ADVOGADO), ADILSON ALMEIDA PEREIRA - CPF: 141.256.957-50 (APELANTE), ELTON BLASCKE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ADILSON ALMEIDA PEREIRA - CPF: 141.256.957-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROVIMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS ESGOTADAS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000438-49.2016.8.11.0045

APELANTE: ADILSON ALMEIDA PEREIRA, ELTON BLASCKE

APELADO: UNIGRAOS AGROINDUSTRIAL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Adilson Almeida Pereira e Elton Blascke
, de sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual ajuizada por
Unigrãos Comércio e Indústria de Rações Ltda.
, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar os requeridos apelantes a restituírem ao autor a importância de R$ 200.000,00, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Suscita a nulidade de citação por edital sob o argumento de que o apelado não esgotou as vias existentes para a localização dos apelantes.

Requer o provimento do recurso a fim de declarar a nulidade da citação por edital e, por consequência, a nulidade da sentença.

Contrarrazões (id. 216637166). Argui a ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta que exauriu todas as diligências necessárias para efetuar a citação. Requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a ação de Rescisão Contratual.

De início, registra-se que o recurso foi interposto pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial, em razão da citação feita via editalícia e a ausência de manifestação dos requeridos.

Por sua vez, expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se nula a citação por edital.

Ocorre que, em exame ao movimento processual, verifica-se que a lide tramite desde 2016 e a autora apelada por quase 07 anos, forneceu os meios e informações ao seu alcance para que fosse realizada as citações pessoais dos requeridos, ora apelantes, nos endereços encontrados e obtidos inclusive com informações de terceiros, todas sem sucesso.

Realça-se que

“
a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto
”,
conforme o STJ (REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Reitera-se que no caso houve a tentativa de citação em vários endereços, todas sem êxito.

Deste modo, não se verifica a alegada nulidade de citação.

Nesse sentido a orientação desta e. Câmara lançada na Apelação nº 1008171-73.2019.811.0003:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Frustrada a citação da parte requerida depois de várias tentativas em locais diversos e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.”

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024